Tribunal: TJMT
Processo: 1027216-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1027216-62.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[
CHEQUE, PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO
]

RELATOR
A
:
EXM
A
. SR
A
.

DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO - CPF: 031.953.301-80 (ADVOGADO), EUGENIO KROMINSKI - CPF: 235.572.819-49 (AGRAVANTE), RAUL PASI DALMUT - CPF: 052.441.301-02 (ADVOGADO), JANETE DE JESUS LIMA DOS SANTOS - CPF: 555.537.379-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSO
PROVIDO,
POR UNANIMIDADE
, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO
DO 1o VOGAL (
EXMO. SR. DES. R
UBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
) E SEREM ACOMPANHADOS PELA 2a VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. SERLY
MARCONDES ALVES
)
”
.

E

M

E

N

T

A

Direito processual civil. Cumprimento de sentença. Execução frustrada por meios eletrônicos. Expedição de mandado de penhora e avaliação por oficial de justiça. Inexistência de prévia individualização de bens. Admissibilidade da diligência. Salvaguarda das garantias legais do executado. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção de bens em cumprimento de sentença, determinando o arquivamento do feito diante da ausência de indicação concreta de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre: (i) a possibilidade de expedição de mandado de penhora e avaliação por oficial de justiça, mesmo sem a prévia individualização de bens; e (ii) a legitimidade do arquivamento provisório da execução, diante da ausência de êxito nas diligências eletrônicas.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade patrimonial do devedor alcança todos os seus bens presentes e futuros, conforme art. 789 do CPC.
4. Diante da ineficácia das tentativas de bloqueio via Sisbajud e Renajud, é legítima a expedição de mandado de penhora e avaliação por oficial de justiça, com o fim de verificar in loco a existência de bens penhoráveis.
5. Os bens móveis localizados na residência do devedor são, em regra, impenhoráveis, nos termos do art. 833, II, do CPC e do art. 1o da L. no 8.009/1990, ressalvados aqueles de elevado valor, suntuosos ou em duplicidade.
6. Compete ao oficial de justiça, no exercício da diligência, avaliar os bens e aferir, concretamente, a possibilidade de constrição, não podendo o juízo presumir de antemão a impossibilidade de penhora.

7. A medida não afronta o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), pois visa viabilizar a satisfação do crédito e está sujeita ao controle judicial quanto à legalidade e razoabilidade da diligência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. É admissível a expedição de mandado de penhora e avaliação a ser cumprido por oficial de justiça no domicílio da parte executada, mesmo sem prévia individualização de bens, desde que frustradas as diligências por meios eletrônicos e observadas as restrições legais à penhora;
2. A realização da diligência presencial deve respeitar os limites da impenhorabilidade legal e as garantias do executado, especialmente aquelas previstas nos arts. 833 do CPC e 1o da L. no 8.009/1990.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 805, 833, II, e 921, III; L. no 8.009/1990, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:

– STJ, AgInt no AREsp 2629137/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a T., j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025;

– TJMT, Ag. Inst. 1020743-94.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câm. Dir. Priv., j. 25.09.2024, DJE 27.09.2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
.

DES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EUGENIO KROMINSKI contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que, nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção de bens e determinou o arquivamento do feito, diante da ausência de indicação concreta de bens penhoráveis.

O agravante sustenta que a medida requerida encontra respaldo nos
arts
. 829, §1o, e 835 do CPC, sendo diligência ordinária de execução. Alega que a executada representa espólio e há probabilidade de bens em sua posse, de modo que a negativa judicial compromete a efetividade da execução. Requer a reforma da decisão para que seja expedido mandado de penhora por oficial de justiça.

A tutela recursal antecipada foi indeferida (id. 30674360).

Contrarrazões defendendo a manutenção da decisão (id. 318454380).

É o relatório.

V

O

T

O

EXM
A
. SR
A
.

DES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

A controvérsia restringe-se à possibilidade de expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção de bens por oficial de justiça, sem prévia individualização, bem como à correção da decisão que determinou o arquivamento do feito diante do insucesso das diligências eletrônicas.

O processo executivo deve se pautar por dois vetores fundamentais: de um lado a efetividade na satisfação do crédito (CPC – art. 797; de outro, a proteção ao executado
contra medidas
de constrição abusivas, em observância ao princípio da menor onerosidade ao executado (CPC – art.).

Outrossim, o art. 798, II, “c”, do mesmo diploma impõe ao exequente o ônus de indicar bens penhoráveis, não sendo admissível, como regra, a expedição de mandado genérico para ingresso em residência particular.

Na hipótese, não houve demonstração mínima da existência de bens de valor relevante em poder da executada, sendo certo que a diligência requerida implicaria medida invasiva, apta a violar a inviolabilidade do domicílio sem indícios concretos de patrimônio disponível.

Cumpre destacar que a proteção conferida pelo art. 833, II, do CPC e pelo art. 1o da Lei 8.009/90 alcança os bens que guarnecem a residência do devedor, ressalvados apenas aqueles de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades de um padrão médio de vida. Essa relativização, contudo, não dispensa a prévia individualização ou, ao menos, a indicação plausível de bens específicos, o que não ocorreu.

Outrossim, a decisão agravada não extinguiu a execução, mas apenas a suspendeu, com base no art. 921, III, do CPC, permitindo ao exequente reativá-la a qualquer tempo mediante demonstração de alteração na situação patrimonial da devedora. Dessa forma, não se vislumbra prejuízo irreparável ao credor.

Assim, ausente plausibilidade para a reforma da decisão, impõe-se a manutenção do decisum.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção de bens e determinou o arquivamento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
1o
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1027216-62.2025.8.11.0000, interposto contra decisão da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que, em Cumprimento de Sentença de Ação Monitória, indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção de bens que guarnecem a residência da executada, sob o fundamento de que a medida não se revelaria viável sem a prévia e mínima identificação de bens a serem constritos, determinando o arquivamento do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, §1o, do CPC.

O art. 789 do CPC estabelece que "
o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei
".

No caso em análise, verifica-se que foram realizadas tentativas de bloqueio de ativos financeiros via sistemas eletrônicos (
Sisbajud
,
Renajud
), que foram infrutíferas. Diante disso, o exequente requereu a expedição de mandado de penhora e avaliação por oficial de justiça no endereço da executada.

O juízo de origem indeferiu o pedido sob o fundamento de que a medida não se revelaria viável sem a prévia e mínima identificação de bens, determinando o arquivamento do processo.

Todavia, frustradas as tentativas de bloqueio por meio eletrônico, é cabível a expedição de mandado para que o oficial de justiça diligencie no endereço do executado, a fim de verificar a existência de bens passíveis de constrição.

O inciso II, do artigo 833 do CPC, permite que sejam penhorados os bens móveis existentes na residência do devedor, desde que possuam elevado valor ou ultrapassem as necessidades comuns de um padrão médio de vida.

Para isso, é necessária a expedição de mandado de avaliação para averiguação dos itens, a fim de permitir a penhorabilidade ou não, que não pode ser presumida pelo Magistrado.

Ressalte-se que tal medida não viola o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), pois visa justamente dar-lhe efetividade, permitindo a satisfação do crédito exequendo, sem prejuízo da observância das garantias legais conferidas ao executado.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO
MONITÓRIA .
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DOS DEVEDORES. ADMISSIBILIDADE. VEÍCULOS DE TRANSPORTE, OBRAS DE ARTE, ADORNOS SUNTUOSOS, BEM COMO AQUELES EM
DUPLICIDADE .
EXCEÇÕES QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA, ADEMAIS, QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO .
1. Esta Corte Superior possui entendimento de que a impenhorabilidade alcança os bens que guarnecem a residência do devedor, exceto os veículos de transporte, obras de arte, adornos suntuosos, além daqueles encontrados em duplicidade. 2. Rever as conclusões quanto à penhorabilidade dos bens que guarnecem a residência demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático- probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do
STJ .
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2629137 SP 2024/0128712-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSIVEIS DE PENHORA - AVALIAÇAO DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DOS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Em regra, os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado são impenhoráveis, ressalvados os de elevado valor, os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida ou aqueles em duplicidade. Precedentes.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10207439420248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)
.

Pelo exposto, divirjo da douta relatora e, com isso,
dou provimento ao Recurso
para reformar a decisão agravada e determinar a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção de bens no endereço da executada, a ser cumprido por oficial de justiça, que deverá observar as restrições legais quanto à impenhorabilidade, especialmente aquelas previstas no art. 833 do CPC e na Lei no 8.009/1990.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA.

DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Eminentes Pares:

Retifico meu posicionamento anterior para aderir ao voto do 1o Vogal, Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
2
a VOGAL):

Acompanho o voto retificado d
a
R
elatora
.

Data da Sessão:
Cuiabá/MT, 15-10-2025